Tribunal: TJSP
Processo: 2214834-63.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA - TUTELA ANTECIPADA -SUPERVENIENTE DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DO FEITO - RESTITUIÇÃO DOS EVENTUAIS VALORES PERCEBIDOS PELA PARTE AUTORA - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL A AUTORIZAR A LIQUIDAÇÃO PRETENDIDA - CARÁTER ALIMENTAR DOS VALORES PAGOS CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.